Tribunal: CARF
Processo: 10920.905033/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FORMAIS PARA GARANTIR O DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS
O artigo 16 da Lei no 11.116/ 2005, ao prever a possibilidade de compensação e de pedido de ressarcimento do saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, limitou esta possibilidade aos créditos apurados na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905033/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.275 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
CHOCOLEITE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES FORMAIS PARA GARANTIR O
DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS
O artigo 16 da Lei no 11.116/ 2005, ao prever a possibilidade de compensação
e de pedido de ressarcimento do saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude
do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, limitou esta possibilidade aos
créditos apurados “na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865,
de 30 de abril de 2004.
RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das
provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide, devendo ser
afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905033/2012-61
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.275 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905033/2012-61

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni
- Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Franco Moura Eduardo

Relatório
Trata o presente processo de recurso em face de Despacho Decisório no
040991887 que reconheceu a maior parte do direito ao ressarcimento de “PIS/PASEP - NÃO-
CUMULATIVO Mercado Interno”, 1o trimestre de 2009 - 01/01/2009 a 31/03/2009, pleiteado
no PER/DComp no 27816.80357.280709.1.5.10-3980.
O presente litígio cinge-se, portanto, ao valor de R$ 4.102,72, não confirmado no
trimestre, assim distribuído: janeiro de 2.009 R$ 527,18; fevereiro de 2.009 R$ 997,83; março de
2.009 R$ 2.577,71; totalizando R$ 4.102,72.
Consultado os Demonstrativos de Apuração das Contribuições Social – DACON
verifica-se que a divergência refere-se ao crédito presumido nas atividades agroindustriais,
calculados sobre Insumos de Origem Animal.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, defendendo seu direito
com base no art. 16 da Lei no 11.116/ 2005. Afirma que atua no ramo do comércio de produtos
alimentícios, mais especificamente de bebidas lácteas, submetidas a alíquota zero com base no
art. 1o da Lei no 10.925/2004, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, enquadrando-se
nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, segundo o qual as vendas com alíquota 0 (zero)
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Argumentou que deve ser aplicado o princípio da razoabilidade, e ser afastado o
excesso de formalismo por entender que a negativa decorre apenas pela forma de utilização do
crédito, através de pedido de ressarcimento e não na conta gráfica do contribuinte.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, e ratificou as
conclusões do Despacho Decisório, indeferindo o direito creditório.
Preliminarmente o Recurso alegou cerceamento do direito de defesa por ausência
de manifestação fundamentada no Acórdão Recorrido, relativa ao indeferimento do pedido de
prova pericial realizado pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade e que o pedido
de prova pericial contábil teria cabimento, qualquer momento da fase litigiosa da discussão, uma
vez que que se persegue com instauração de tal procedimento busca incessante incansável da
verdade material.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.275 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905033/2012-61

O Recurso Voluntário argumenta que a legislação autoriza creditamento efetuado
pela Recorrente, conforme artigo 17 da Lei 11.033/2004 c/c artigo 16 da Lei 11.116/2005 e que o
o direito deve ser reconhecido ante comprovação da existência do crédito utilizado pela
Recorrente, ainda que seja para que se baixe referido processo em diligência, constatando-se por
sua vez suficiência do crédito.
Aduz que as diferenças não reconhecidas de crédito, para cada mês do trimestre-
calendário objeto do pedido, referem-se ao crédito presumido oriundo das aquisições de pessoas
físicas ou agroindústrias as quais coincidem especificamente com linha da DACON do
contribuinte onde consta apuração de tal crédito e que, por outro lado, seria possível
ressarcimento/restituição deles, nos termos preconizados no artigo 16 da Lei11.116/2005.
Alega que a empresa ora Recorrente atua no ramo do comércio de produtos
alimentícios, mais especificamente de bebidas lácteas, tendo as alíquotas de PIS COFINS
relativas às suas operações de venda época, sido reduzidas zero, nos termos do artigo l9 da Lei
10.925/2004. com redação dada pelo artigo 32 da Lei 11.488/2007 enquadrando-a nos termos do
artigo 17 da Lei 11.033/2004.
Argumenta que nos termos do artigo 17 supramencionado, as operações de venda
que não possuam incidência da contribuição ao PIS ou COFINS, ou cuja incidência se dê
alíquota zero, têm direito manutenção do citado crédito, acumulado nas suas entradas, e. ainda,
por meio da aplicação cumulativa com artigo 16 da Lei 11.116/2005, direito a ser restituído ou
ressarcido crédito do referido saldo acumulado.
Acrescenta a Recorrente que todos seus produtos comercializados no Mercado
Interno, sendo bebidas lácteas, são tributados alíquota zero, e, portanto, seria equivocada
segregação efetuada pela Autoridade Fiscal quanto aos créditos presumidos das agroindústrias
pessoas físicas como não se enquadrando na possibilidade de ressarcimento/restituição atribuída
justamente aos mesmos (e permitida legalmente), pena de ser desmotivada permanência das
empresas deste segmento no cenário econômico, uma vez que apenas acumulariam os créditos,
sem poderem ressarcir-se, onerando os custos de sua cadeia produtiva.
Argumenta a Recorrente que acatar conduta do Fisco como verdadeira, negando
direito ao ressarcimento/restituição do crédito relegar segundo plano, princípio da razoabilidade.
O Recurso solicitou prova pericial contábil, para comprovação da certeza, liquidez
exigibilidade dos créditos pretendidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni
, Relator.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.275 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905033/2012-61

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Afasto a preliminar alegada de cerceamento do direito de defesa vez que houve
manifestação fundamentada, no Acórdão Recorrido, relativa ao indeferimento do pedido de
prova pericial realizado pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade. Por outo lado,
o pedido de prova pericial contábil não teria cabimento no presente caso, não sendo o caso de
invocar o princípio da verdade material para obter crédito não existente.
Ora, com relação à reclamação pela ausência de diligências, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a sua realização deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção. Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Ademais, no presente caso, não há qualquer dúvida sobre a não existência do
crédito.
Por derradeiro, conforme é cediço, no Direito Tributário, existem técnicas de
específicas de aplicação do direito dispostas no Código Tributário Nacional, não se aplicando o
princípio da razoabilidade sem critérios, no caso, não se aplicando tal princípio para dispensar o
pagamento de tributo nos termos, conforme determina o § 2o do artigo 108 do Código Tributário
Nacional.
Quanto ao mérito do direito (questão do crédito) o artigo 16 da Lei no
11.116/2005, ao prever a possibilidade de compensação e de pedido de ressarcimento do saldo
credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, limitou esta
possibilidade aos créditos apurados “na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004”.
Conforme bem observado pela Decisão da DRJ, “consta à fl. 13 dos autos, no
documento correspondente à 4a alteração contratual da Interessada, que o objeto social da
empresa é exploração industrial de laticínios e derivados de leite, fabricação de produtos
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.275 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905033/2012-61

derivados do beneficiamento do cacau, comércio atacadista de leite e laticínios e produtos
alimentícios em geral e que por sua vez a Recorrente não especificou a classificação fiscal do
produto que fabrica, ou quem lhe fornece a matéria prima adquirida sem incidência das
contribuições.
Esse apontamento é extremamente necessário para configurar o direito ao crédito
ora pleiteado, vez que o crédito presumido é apurado na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
o qual demanda justamente a certeza das classificações de produtos para aferir o crédito,
conforme abaixo disposto:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal
ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12,
15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09,
2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004
Ou seja, a legislação tributária expressamente nomina os casos em que os créditos
presumidos da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep são passíveis de ressarcimento e
compensação, o que significa dizer que o formalismos nesse caso é condição sine quo non para o
reconhecimento do crédito.
A Recorrente afirma que o excesso de formalismo não pode vedar seu direito ao
crédito, mas a lei exige esse formalismo e o julgador deve seguir a lei e os princípios do
ordenamento jurídico tributário.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 61
DF CARF MF
Original